Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705530-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: LUCI MARI BARCELOS DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FABIO SOARES JANOT e LEDA MARIA SOARES JANOT contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0060965-57.2009.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUCI MARI BARCELOS DOS SANTOS, deferiu o pedido formulado pela agravada para suspender o curso do feito por prejudicialidade externa, na forma dos arts. 921, I, c/c art. 313, V, a, ambos do CPC. Em breve síntese, aduzem que a decisão agravada determinou a suspensão do feito executivo na origem, em razão da tramitação do processo no 3124761-78.2009.8.21.0001, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, haja vista a prolação de sentença naqueles autos, que acolheu parcialmente o pleito da agravada, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços ora exequendo. Afirmam que a referida medida é arbitrária, haja vista que não se pode realizar um cumprimento de sentença de um processo cuja tramitação ocorreu em outra comarca, perante outro juízo, sobretudo porque ofertada exceção de pré-executividade no juízo de origem, que restou rejeitada, declarando válido o contrato firmado entre as partes. Asseveram que o contrato celebrado entre as partes é perfeitamente válido, razão pela qual deve ser mantida a regular tramitação da execução na origem para satisfação do crédito que lhes assiste. Pretendem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente tramitação regular do feito na origem. No mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, com a confirmação da medida liminar postulada, de forma que seja reconhecida a preclusão sobre a matéria alegada em sede de exceção de pré-executividade. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, reputo por não presentes referidos requisitos. Isto porque, conforme consignado pela decisão agravada, contrariando o afirmado pelos agravantes, o contrato celebrado entre as partes não foi declarado nulo pela sentença proferida pelo juízo da comarca de Porto Alegre/RS, mas de fato teve seus efeitos modulados, de forma que repercute na presente execução promovida em desfavor da agravada, estando pendente de análise, neste momento, pela instância recursal. Assim, por ora, afigura-se prudente a suspensão da tramitação do feito na origem, em razão da prejudicialidade externa reconhecida, até que seja aferida a efetiva liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo. Por outro lado, não se vislumbra risco de dano concreto aos agravantes, haja vista que, caso verificada a viabilidade de continuidade da tramitação da execução, a medida determinada pela decisão agravada é plenamente reversível, notadamente porque não desconstituída a penhora promovida em desfavor da agravada anteriormente. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator